Tribunal: TJDFT
Processo: 0754270-49.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. JUNTADA DE DOCUMENTO NAS RAZÕES DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO NOVO. ALTERAÇÃO. NECESSIDADES DO MENOR. COMPROVAÇÃO. READEQUAÇÃO DAS DEPESAS. VALOR FIXADO. OBSERVÂNCIA. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A juntada de documentos em sede de Apelação somente se justifica quando caracterizada a impossibilidade da utilização durante o trâmite do feito em primeira instância, o que não ocorre no caso de alegadas despesas do Menor, que devem ser demonstradas durante a instrução processual.
2. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do Código Civil).
3. Comprovada a alteração nas necessidades do Infante, que, além daquelas presumidas, possui dispêndios extraordinários, por ser portador de autismo em grau severo, impõe-se adequar a verba alimentar às peculiaridades do caso concreto.
4. As despesas com moradia, excluídas das planilhas de gastos e incluídas novamente em sede recursal, sem ao menos apontar o desacerto da r. sentença ao decotar essas verbas, impede a consideração delas no montante devido.
5. A capacidade econômica do Genitor autoriza a majoração da pensão alimentícia de 17,5% (dezessete e meio por cento) para 23% (vinte e três por cento) dos rendimentos brutos dele, o que atende às necessidades comprovadas da Criança, nos termos da fundamentação da r. sentença.
6. Apelação conhecida e não provida.